Tribunal: TJDFT
Processo: 0744670-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744670-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de interdição ajuizada por TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA E OUTROS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 174255988): O laudo é conclusivo e atende ao seu mister, as partes produziram contraditório efetivo pela apresentação de pareceres técnicos, assim reputo encerrada a prova técnica. A prova produzida nos autos é suficiente para o julgamento do mérito. Colha-se manifestação final do Ministério Público e, após, anote-se conclusão para sentença. Em suas razões recursais (ID. 52529438), a agravante relata ser herdeira testamenteira de Benedito Ferraz, com o qual era casada e com quem teve filhos, sendo que, atualmente, a filha Maria Elizabete exerce os cuidados da agravante e outros dois filhos assumiram a administração da empresa familiar – Consórcio Ferraz – após o falecimento do pai. Relata que em meados de 2004 começaram as desavenças familiares levando ao Judiciário diversas demandas, sobre interdição, anulatória de testamento, dentre outras. Informa que o Benedito Ferraz deixou testamento atribuindo toda a parte disponível de seus bens para a agravante, inclusive a participação acionária majoritária da empresa Ferraz Administração e Consórcio Ltda, o que deveria ser seguido pelos demais herdeiros, mas que, por interesses antagônicos dos filhos, colocou a família em grande estado de desavença e por discussões judiciais. No que se refere à decisão agravada, alega existir divergência entre os pareceres dos peritos que analisaram a agravante que, ao contrário do que entendeu o perito judicial, inexiste doença patológica que comprometa a saúde da agravante ou que resulte em sua incapacidade. Acrescenta que, “quanto a capacidade para o livre exercício da gestão da vida civil, muitas provas acostadas inclusive foram produzidas em juízo, já que, como já relatado a família litiga nas vias judiciais a longa data, sendo inclusive o termo de audiência produzido em juízo, em que foi ouvida a interditanda, Maria do Socorro, (id. 113795913), prova contundente de que a mesma por livre iniciativa e vontade cortou contato com os filhos e que vive independente e com livre arbítrio”. Sustenta que os autos não apresentam elementos suficientes para a interdição da agravante, que deve ser apurada com cuidado, pois retira a capacidade civil e que “não tem proximidade com as filhas requerentes/agravadas, em razão de conflitos familiares e por isso mister a observância de cautela para que todas as provas e procedimentos de contraditório e ampla defesa sejam respeitados”. Defende que os requisitos para a concessão da tutela antecipada se encontram presentes, devendo o processo originário ser suspenso até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada para que “sejam ouvidas as partes, sobretudo a interditanda, seja colhida manifestação adicional do Perito Judicial, em complemento ao laudo já acostado, para delimitação da extensão da inaptidão, indicar acerca de quais atos da vida civil, sobrecai a incapacidade alegada, se restringirá apenas aos atos negociais a serem praticados pelo interdita, preservando-se a capacidade plena para os demais atos (artigo 6o da LBID- Estatuto da Pessoa com Deficiência) vez que, necessária se faz a perquirição da incapacidade da pessoa interditanda para os atos da vida civil, de forma inequívoca, bem como da extensão dessa inaptidão, até mesmo para definir os limites da curatela caso venha a ocorrer, nos termos legais, bem como, estudo psicossocial afim de nortear nomeação do curador idôneo ao exercício da curatela, que deve levar em consideração a vontade da interdita e a ausência de conflitos de interesse, para que a interditanda, idosa, repita-se, tenha condições dignas de prover sua defesa e provar sua capacidade de gerir e escolher quem melhor de seus filhos lhe dê assistência, tudo em total consonância ao contido no art. 751 e §§ do CPC”. Preparo recolhido (ID. 52529441). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que encerrou a instrução probatória ante a apresentação do laudo pelo perito técnico nomeado pelo juízo e determinou o prosseguimento do feito, com a intimação para a manifestação do Ministério Público. Desse modo, assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015, inciso I e II, do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que, fase de conhecimento, encerra a instrução probatória com a apresentação do laudo pericial e determina o prosseguimento do feito. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situação semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra a decisão que, após a apresentação do laudo pericial, encerra a fase de instrução probatória. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1693025, 07312299620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O CPC/2015 não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009/§ 1o). 3. A prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado - art. 371/CPC, sendo certo que a sua valoração, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação. 4. A mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo e. STJ e constante do Tema 988, tem como requisito "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", o que não é o caso dos autos, cuja matéria arguida - inutilidade da prova pericial, poderá ser impugnada em preliminar do recurso em questão. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1415663, 07213552420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque a agravante, aparentemente, se insurge contra as conclusões adotadas pelo expert ao elaborar o laudo pericial. Contudo, existem meios para a agravante realizar a devida impugnação ao laudo e apresentar outras provas que amparem a sua pretensão. Além disso, eventual cerceamento de defesa, ou análise dos elementos probatórios que contradigam as conclusões do laudo pericial podem vir a ser apreciadas em sede apelação cível. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;